Tribunal: TJES
Processo: 5031091-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031091-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERISNALDO RODRIGUES DA FONSECA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE SOLICITADA POR TERCEIRO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5031091-40.2024.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: GERISNALDO RODRIGUES DA FON
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE SOLICITADA POR TERCEIRO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR GERISNALDO RODRIGUES DA FONSECA EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA SER TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 1091906 E TER TIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO EM 01/10/2024, SEM NENHUM AVISO PRÉVIO OU JUSTIFICATIVA, PERMANECENDO SEM O SERVIÇO ATÉ O DIA 02/10/2024, NO MAIS, FOI INFORMADO QUE O DESLIGAMENTO DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA DECORREU DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E DESLIGAMENTO, PEDIDOS FEITOS POR TERCEIRO QUE O AUTOR DESCONHECE, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A CONDENAÇÃO DA RÉ EM REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
NÃO FORAM ARGUIDAS PRELIMINARES E NO MÉRITO, EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO A TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO A REQUERIDA ATENDIDO A SOLICITAÇÃO DO AUTOR PARA RELIGAÇÃO DA ENERGIA, POSTULANDO A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
parcialmente procedentes os pedidos,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a parte autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CUMPRE DESTACAR, EM UM PRIMEIRO PLANO, QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). NO MÉRITO EM SI, A R. SENTENÇA É IRRETOCÁVEL. INFERE-SE DOS AUTOS QUE O TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 1091906
É O AUTOR. A REQUERIDA, POR OPORTUNO, EM MOMENTO ALGUM COMPROVOU QUE O SR. FLÁVIO, TERCEIRO, TERIA AUTORIZAÇÃO DO MESMO PARA SOLICITAR QUALQUER TROCA DE TITULARIDADE, QUIÇÁ FORMULAR REQUERIMENTO PARA DESLIGAR A REFERIDA UNIDADE. VALE RESSALTAR QUE A RECORRENTE SE VALE UNICAMENTE DE TELAS SISTÊMICAS PARA COMPROVAR SEUS ARGUMENTOS, CONTUDO, SABE-SE QUE AS MESMAS SÃO IMPRESTÁVEIS A TÍTULO DE PROVA, POR SEREM UNILATERAIS. ASSIM, CONCLUO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, PRESENTES OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS CAUSADOS PELA FALTA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES
. 3. Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00381793920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019).
ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO AUTOR, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NAS PRESTAÇÕES DOS SEUS SERVIÇOS. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (QUINHENTOS REAIS)

EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)